Tribunal: TJES
Processo: 0001828-78.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001828-78.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX EUZEBIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL COM EMPREGO DE ARMA (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRANSPORTE. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DO VETOR CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. REGIME FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALEX EUZEBIO contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma (art. 33, caput c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a busca pessoal realizada pela Polícia Militar possuía justa causa e se as provas daí decorrentes são válidas, ante a alegação de nulidade; (ii) determinar se a conduta do apelante configura o crime de tráfico de drogas ou deve ser absolvido por insuficiência probatória, ou, ainda, se deve ser desclassificada para a conduta de porte para uso pessoal; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente no que tange à valoração dos vetores do art. 59 do Código Penal, à compensação da reincidência com a confissão, ao cabimento da causa de aumento do emprego de arma e à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal e a subsequente apreensão de drogas foram amparadas em fundada suspeita, originada de denúncia anônima detalhada e específica sobre as características do agente, do veículo e do transporte ilícito de drogas e arma de fogo, sendo tais informações minimamente corroboradas pela visualização do acusado no local e nas vestimentas indicadas, além de sua tentativa de fuga.

4. Os depoimentos coerentes dos policiais militares, corroborados pelos laudos periciais e pela confissão do próprio acusado em juízo no sentido de que estava transportando entorpecentes para terceiro, configuram o delito de tráfico (prática do verbo nuclear "transportar"), sendo desnecessária a prova da mercancia.

5. A grande quantidade de cocaína, o transporte intermunicipal e o fato de o réu admitir estar transportando a droga a mando de terceiro afastam a tese de destinação exclusiva para consumo próprio.

6. O vetor culpabilidade deve ser decotado, pois a mera dedução policial de que o réu utilizava uniforme para ludibriar a fiscalização não justifica, por si só, a elevação da pena-base. Mantida a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime (tráfico intermunicipal com apoio logístico de motocicleta).

7. A apreensão da arma de fogo na residência do acusado, logo após o flagrante do tráfico, e a ausência de prova que infirme a posse pelo réu, demonstram a correlação entre o armamento e o contexto da traficância, sendo mantida a majorante na fração de 1/6.

8.
O pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado deve ser negado, pois os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não foram preenchidos, especialmente a ausência de dedicação a atividades criminosas.

9. O montante da pena definitiva, bem como a reincidência e a valoração negativa das circunstâncias do crime, impõem o regime inicial fechado. Ainda, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e tese

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para, mantendo a condenação pelo art. 33, caput c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, redimensionar a pena definitiva do acusado ALEX EUZEBIO para 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001828-78.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX EUZEBIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 08 de fevereiro de 2019, por volta das 14h20min, policiais militares receberam denúncias anônimas que diziam que um indivíduo em uma motocicleta preta, trajando macacão cor laranja e um capacete listrado, estaria transportando drogas e arma de fogo para o Distrito de Povoação. Diante disso, a guarnição deslocou-se até a localidade indicada, a fim de averiguar a veracidade das informações.

Chegando ao local, a polícia militar visualizou o indivíduo com as características indicadas, que ao se deparar com a presença policial tentou empreender fuga, mas foi alcançado e abordado pela polícia militar, que logrou êxito em encontrar em sua posse 06 (seis) pinos de substância análoga â cocaína, 05 (cinco) papelotes da mesma substância, material para embalo de entorpecentes e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência do acusado e revistaram o local, sendo que encontraram no meio dos pertences de ALEX, 01 (uma) arma de fabricação caseira calibre .28 e 01 (uma) munição intacta.

Salienta-se que o denunciado admitiu, em sede policial, que estava transportando drogas para um terceiro que não quis identificar.

Pelo exposto, incorreu o denunciado ALEX EUZEBIO nas sanções penais domiciliadas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/03, [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, às penas de 10 (anos) de 06 (seis) meses de reclusão e 1.060 (mil e sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inconformada, a defesa do acusado busca, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas obtidas em busca pessoal.

No mérito, pede a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a revisão da dosimetria para o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem. Passo à análise das pretensões recursais.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL

Ao analisar as razões recursais, observo que a pretensa nulidade das provas obtidas em procedimento de busca pessoal decorre da suposta ausência de justa causa para a sua realização.

Não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado “
no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
”
.

Na hipótese, verifico que policiais militares, em patrulhamento preventivo, receberam a informação via Centro de Controle de Operações da Polícia Militar de que um indivíduo, pilotando uma moto Brós e vestindo um macacão laranja, estaria transportando entorpecentes e arma de fogo do Município de Vila Velha ao Distrito de Povoação, em Linhares.

De posse dessas informações, os policiais militares permaneceram na entrada do Distrito de Povoação até visualizarem o motociclista, no caso o acusado, com as mesmas características relatadas na denúncia, procedendo, com isso, com o pedido de sua parada, o qual não foi atendido e ensejou o acompanhamento pela guarnição policial e, posteriormente, o procedimento de busca pessoal, quando foram encontrados os entorpecentes em sua posse.

Constato que a busca pessoal foi fundada em denúncia anônima especificada, que corresponde à verificação dos elementos objetivos descritos pelo/a denunciante, como a motocicleta, a vestimenta e a conduta ilícita praticada pelo agente, com indicação, inclusive, do destino final dos entorpecentes, e ainda, com o descumprimento da ordem de parada dada pelos policiais.

Nessa linha, entendo que a denúncia anônima, por conter elementos objetivos e específicos, foi minimamente corroborada no momento da intervenção policial, o que conferiu legitimidade à busca pessoal.

O próprio acusado confessou em juízo a posse dos entorpecentes, embora tenha negado a mercancia, reforçando a higidez da atuação policial, que ainda logrou êxito em apreender uma arma de fogo em sua residência após a devida autorização da Sra. Leidiane Leite Euzebio, cunhada do acusado que também residia no imóvel, vide termo presente à fl. 19 dos autos físicos (documento digitalizado no id. 15442015).

Portanto, a identificação do indivíduo com base nas características previamente informadas na denúncia, aliada à sua localização no local indicado como destino dos entorpecentes, revela que a abordagem decorreu do exercício regular da atividade policial amparada em fundada suspeita previamente verificada.

Diante da regularidade do procedimento de busca pessoal, não se sustenta a alegação de nulidade das provas obtidas, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

II – DO MÉRITO

II.I – DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA

No mérito, pretende a defesa a absolvição do acusado por insuficiência do acervo probatório e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Sem razão à defesa.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas majorado restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 38554266, auto de apreensão de fls. 09/10, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de entorpecentes de fls. 11/12, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 13/14, relatório final de inquérito policial de fls. 24/25, laudo químico definitivo de fl. 57, todos digitalizados no id. 15442015, e depoimentos prestados em sede policial e confirmados em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono os depoimentos prestados pelos policiais militares que aturaram na prisão em flagrante delito do acusado:

“Que se recorda da ocorrência; que receberam a informação pelo CIODES ou CCO; que a própria polícia informou as características do acusado pelo rádio, informando que ele estava de macacão laranja, brós preta e saindo de Vila Velha com a droga e com a arma; que conseguiram abordar o acusado, que realmente estava com a droga; que a arma estava na residência do acusado; que a residência do acusado fica em Povoação, onde foi encontrada a arma; que a droga estava no bolso do acusado; que acredita que o macacão utilizado pelo acusado foi para passar despercebido como se fosse um trabalhador; [...] que o acusado confirmou que havia pegado a droga em Vila Velha, mas que o depoente não se recorda do bairro; [...] que o acusado possuía uma foto com uma pistola em mãos no seu celular; [...]”

(Depoimento policial militar Leonardo Pereira Lucia em juízo)

“Que se recorda da ocorrência; que estavam em patrulhamento quando receberam a informação do CCO de Linhares a respeito de um rapaz que estava transportando drogas e armado; que o indivíduo estava pilotando uma motocicleta e vestindo um macacão laranja; que fizeram o cerco e abordaram o acusado, que realmente estava com a droga, mas não estava com a arma no momento; que fizeram contato com a irmã do acusado, salvo engano, que era responsável pela moto, a qual permitiu a entrada da guarnição na casa onde foi encontrada a arma; que se tratava da casa da irmã do acusado [...] que a droga foi apreendida na posse direta do acusado; que o acusado confessou que a arma pertencia a ele; que acredita que o acusado usou o macacão para disfarçar [...] que o acusado não parou quando foi solicitada sua parada, parando somente após acompanhamento policial.”

(Depoimento policial militar Mário Antônio Fachetti em juízo)

Observo que os policiais militares prestaram depoimentos firmes e contundentes acerca da apreensão do acusado na posse direta de entorpecentes, consubstanciados em 06 pinos de cocaína com massa total de 10,3 gramas e 05 papelotes de cocaína com massa total de 10,9 gramas, bem como quanto à apreensão da arma de fogo em sua residência após autorização da Sra. Leidiane Leite Euzebio, cunhada do acusado que também residia no imóvel, vide termo presente à fl. 19 dos autos físicos (documento digitalizado no id. 15442015).

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como ocorre no presente caso (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Ao postular pela absolvição do acusado, esquece-se a defesa que o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, consiste em tipo penal misto alternativo cuja consumação ocorre com a prática de qualquer dos vários verbos elementares presentes no seu preceito primário, seja isolada ou cumulativamente, sendo prescindível a verificação de mercancia para sua consumação.

Por outro lado, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006 exige demonstração, de forma inequívoca, que as substâncias entorpecentes se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal, nos termos dos critérios objetivos e subjetivos estabelecidos pelo seu art. 28, §2º, mas, no presente caso, não verifico qualquer elemento probatório nesse sentido.

Isso porque o próprio acusado confessou, sob o crivo do contraditório judicial, que estava transportando entorpecentes a pedido de uma terceira pessoa cujo nome não quis identificar, tendo como ponto de partida o Município de Vila Velha e como destino final dos entorpecentes do Distrito de Povoação, em Linhares, local onde restou preso em flagrante delito.

Assim, o fato de o acusado não ter sido avistado no ato de mercancia dos entorpecentes não constitui óbice à consumação do delito de tráfico de drogas, porquanto demonstrada a prática do verbo “transportar”.

Não bastasse isso, verifico que o acusado, ao buscar se desvencilhar da responsabilização criminal pela posse de arma de fogo ao atribuir a propriedade a um suposto primo, novamente lança aos autos meras alegações desprovidas de qualquer elemento concreto.

Já os policiais militares, além de apreenderem o armamento na residência do acusado, afirmaram, sob o crivo do contraditório judicial, que ele possuía fotografia com o referido objeto em seu aparelho celular.

Nessa senda, entendo que a negativa da prática delitiva apresentada em juízo, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não possui a aptidão de afastar a incursão do acusado no delito de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo.

Não desconheço que a figura do traficante pode coincidir com a figura do usuário de drogas, o que não raramente acontece, mas acolher a tese de que as drogas apreendidas eram destinadas a consumo pessoal do acusado, como pretende a defesa, importaria em desconsiderar o robusto acervo probatório colacionado aos autos, o que não entendo cabível.

Ausentes dúvidas sobre a materialidade e a autoria dos fatos em apuração, reputo inviável a pretendida absolvição ou desclassificação, devendo permanecer a condenação do acusado pela incursão no delito do art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso IV da Lei 11.343/2006.

Por conseguinte, passo à análise do pedido de revisão da dosimetria.

II.II
- DA DOSIMETRIA DA PENA

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 09 (nove) anos de reclusão e multa pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

“Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta é elevado, haja vista que o tráfico vinha sendo desempenhado de forma planejada, tendo o acusado, estrategicamente, utilizado uma vestimenta similar aos uniformes de empresas da região, visando, estrategicamente, passar-se por cidadão tido por trabalhador e ludibriar a ação policial. Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados, haja vista a condenação nos autos nº 002720-11.2015.8.08.0035, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do CP, transitada em julgado em 11/04/2016. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade. O motivo do crime não foge à normalidade do tipo. As circunstâncias do delito merecem censura, pois, para a prática do tráfico, o acusado contava com o apoio logístico de uma motocicleta, ou seja, meio de locomoção que, por sua mobilidade urbana, maximiza a possibilidade de disseminação da substância em um maior espaço geográfico. Demais disso, o acusado transportava as drogas em plena Rodovia Estadual e por volta das 14h, ou seja, local de potencial probabilidade de fiscalização policial e em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade. Ademais, extrai-se que o réu transportou as drogas de Vila Velha até este Município de Linhares (fl. 10), onde seriam comercializadas, fomentando o tráfico intermunicipal e a migração de pontos de tráfico.

[...]

As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A natureza da droga é desfavorável, haja vista que se tratava de cocaína, ou seja, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A quantidade de drogas é normal a espécie delitiva.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente a reprovação e a prevenção do crime fixar a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.”

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do sujeito ativo do delito.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do crime, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, não o fez corretamente o juízo de piso.

O acusado realmente foi preso transportando drogas enquanto utilizava vestimenta similar a uniformes utilizados por trabalhadores de empresas instaladas na região da sua prisão, contudo, não entendo adequado e proporcional o recrudescimento da pena-base tão somente porque os policiais militares deduziram, a partir disso, que sua intenção era ludibriar a ação policial.

Assim, reputo necessário o decote do vetor culpabilidade.

Quanto aos antecedentes, sendo o acusado multirreincidente por ostentar condenações definitivas decorrentes dos autos nº 002720-11.2015.8.08.0035 e 001469-55.2015.8.08.0035, faz-se perfeitamente possível a utilização de uma delas para aumentar a pena-base enquanto a outra condenação seja aplicada na segunda fase dosimétrica por configurar a agravante da reincidência. Logo, mantenho negativo o vetor.

Ademais, efetivamente evidenciados aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo para justificar a majoração da pena, considerando que o acusado, utilizando-se de uma motocicleta, realizava o tráfico intermunicipal de drogas ao transportá-las de Vila Velha ao Distrito de Povoação, em Linhares, propiciando a migração de pontos de tráfico.

Portanto, mantenho negativo o vetor circunstâncias do crime.

Assim sendo, ante o decote do vetor culpabilidade, redimensiono a pena-base para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa.

Na segunda fase, concorrem a atenuante da confissão e a agravante de reincidência, motivo pelo qual mantenho a compensação promovida pelo juízo de piso para manter a pena intermediária em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa.

Na terceira fase, busca a defesa tanto o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas quanto a aplicação do tráfico privilegiado, pretensões que não merecem acolhimento.

As provas colacionadas aos autos evidenciam que a prisão do acusado decorreu de denúncia recebida via Centro de Controle de Operações da Polícia Militar acerca do transporte de entorpecentes e arma de fogo por ele realizado do Município de Vila Velha ao Distrito de Povoação, em Linhares.

Embora o acusado tenha sido encontrado apenas na posse direta dos entorpecentes, resta incontroverso que a polícia militar logrou êxito em apreender, na mesma diligência e sequencialmente ao flagrante do tráfico de drogas, uma arma de fogo mantida sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar em sua residência.

À vista disso, diversamente do que aduz a defesa, entendo que a apreensão da arma não ocorreu em contexto fático diverso da traficância, muito menos não estava o armamento sob domínio exclusivo do acusado.

O acusado, em nenhum momento da persecução penal, atribuiu a propriedade da arma de fogo às demais coabitantes do imóvel (irmã e cunhada), pois o que fez, na verdade, foi tentar se esquivar da responsabilização criminal ao afirmar que o objeto pertencia a um primo sem alicerçar sua versão em qualquer elemento de prova constante neste caderno processual.

Assim, mantenho a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/6 (um sexto).

Diante de tal contexto fático e da multirreincidência do acusado, também não vejo como acolher a pretensão defensiva de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, eis que efetivamente evidenciado que a dedicação do acusado a atividades criminosas não é meramente eventual, não restando preenchidos, portanto, os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, fixo a pena definitiva do acusado em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, à razão de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, considerando que a pena aplicada ao apelante não se enquadra no
quantum
previsto no art. 44 do Código Penal, não subsiste o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar as penas aplicadas ao acusado pela incursão no delito do art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso IV da Lei 11.343/2006 para 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, à razão de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho, no mais, as disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, para fixar a pena definitiva do recorrente em
08 anos, 11 meses e 09 dias de reclusão e 890 dias-multa.